Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020192-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO TEODORO DE JESUS - CPF: 327.752.961-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAUBI FRANCOIS PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 162.474.003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANAMELIA FACANHA DE OLIVEIRA - CPF: 166.150.853-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FAÇANHA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), IZABEL FERNANDES DE LIMA - CPF: 392.830.461-53 (AGRAVADO), FRANCISCO TEODORO DE JESUS - CPF: 327.752.961-49 (AGRAVADO), CAUBI FRANCOIS PINTO DE OLIVEIRA - CPF: 162.474.003-06 (AGRAVADO), ANAMELIA FACANHA DE OLIVEIRA - CPF: 166.150.853-72 (AGRAVADO), THIAGO FAÇANHA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – RELATIVIZAÇÃO DA TAXATIVIDADE – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se conhecer de agravo de instrumento aviado em face de decisão que rejeita alegação de prescrição, uma vez que não se encontra dentre as elencadas no art. 1.015 do CPC.

A relativização da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC depende de comprovação da urgência ou da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno aviado por
STA Casa de Misericórdia e Maternidade Rondonópolis
, objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, em razão da ausência de previsão legal, proposto em desfavor de
Izabel Fernandes de Lima
.

Para tal desiderato, sustenta que não há que se falar em não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de previsão legal, uma vez que nos termos do art. 1.015, II, do CPC, é possível a análise da prescrição em momento anterior à instrução e, ainda, suscitar esta questão em Agravo de Instrumento.

No mais, repisa os argumentos do agravo de instrumento, pugnando, assim, pelo provimento do recurso.

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 68742991.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

De fato, extrai-se dos autos que
STA Casa de Misericórdia e Maternidade Rondonópolis
aviou agravo de instrumento em face da decisão proferida nos autos da ação de investigação de paternidade c/c indenização por danos morais, promovida por
Izabel Fernandes de Lima,
onde o magistrado
a quo
rejeitou a preliminar de prescrição.

Vejamos.

Eis o teor do art. 1.015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Efetivamente, o novo CPC não previu a hipótese de rejeição de preliminar de prescrição como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.

Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.

Ademais, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça relativizou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.

Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça
registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.

Desta feita, impõe-se a manutenção do não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
DECISÃO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DELIBERAÇÃO NÃO AGRAVÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO NCPC. INADMISSÃO DA INSURGÊNCIA
.
A decisão que rejeita a prefacial de prescrição
(diferentemente do provimento jurisdicional que acolhe e reconhece a prescrição ou a decadência, mas determina o prosseguimento do processo em relação às demais pretensões)
não é recorrível por agravo de instrumento, porquanto não se insere em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do novo código de processo civil
. Hipótese, ainda, em que não se está diante de decisão abrangida pela relativização da taxatividade do rol pelo superior tribunal de justiça, na apreciação do Recurso Especial No 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC). (...). RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.”
(Agravo de Instrumento, No 70083908939, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 30-07-2020) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO - NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC
–- AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme alterações advindas no Novo Código de Processo Civil, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, cuidando-se de rol taxativo o qual não admite interpretação extensiva.

2. Não obstante alguns entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, fato é que a decisão que rejeita a alegação prescrição não causa prejuízo à agravante, uma vez que será analisada no julgamento de mérito da demanda.

3. Não se fala, em verdade, sequer em prejuízo da parte Agravante em virtude de que o ato judicial em questão pode ser futuramente discutido, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.

4. Destaca-se que no caso concreto foram apresentados documentos que indicam a limitação do autor, sem, entretanto, descrever de maneira específica as lesões sofridas e os danos suportados. Prova disso é que no laudo de ID 3722238 dos autos principais, consta que o segurado estava “inapto ao trabalho no momento por tempo a ser determinado pelo perito médico”, o que demonstra a inexistência de prova inequívoca da incapacidade, sendo imprescindível a realização de perícia médica para tanto.”
(N.U 1003409-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DECISÃO QUE AFASTA A PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO

Verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante a interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência em decorrência de decisão que afastou a prejudicial de mérito, concernente à prescrição.”
(N.U 1001820-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020